Tribunal: TJES
Processo: 5000098-69.2019.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-69.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MARCOS ALEXANDRE CHAGAS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000098-69.2019.8.08.0054

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: MARCOS ALEXANDRE CHAGAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE DANOS PESSOAIS PELO DPVAT ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS ALEXANDRE CHAGAS
em face de
SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT,
através da qual alega ter sofrido acidente de trânsito no dia 03 de março de 2018, na cidade de São Domingos do Norte/ES, ocasionando lesão extensa em membro superior esquerdo, com invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no referido membro, todavia, a ré teria negado pedido administrativo anteriormente formulado, sob o argumento de inexistência de sequela indenizável, razão pela qual postula o recebimento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Em sede de contestação (ID. 3873472), a requerida arguiu, preliminarmente, incompetência do juizado por necessidade de produção de prova pericial, impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, trata dos membros já indenizados do autor por outros acidentes, impugnação do laudo DML realizado pela polícia civil e inexistência de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3873480), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE

o

pedido autoral,
extinguindo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de indenização securitária, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ), sem honorários sucumbenciais em acordo com o artigo 55 da Lei 9099/95.”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3873534). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 3873541), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Inicialmente,
afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa
por necessidade de prova pericial médica para comprovar a ocorrência de lesão permanente, pois conforme se observa dos autos, o requerente juntou laudo pericial confeccionado em 06 de setembro/2019, pelo SML (id. 3172323), ou seja, produzido imparcialmente pela Polícia Civil, que logicamente, não possui interesse na causa, no qual se atesta 'Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa em membro superior esquerdo’.”
“
Com efeito, a requerida sustenta a regularidade da negativa, eis que inexistiria nos autos comprovação de lesão por meio de laudo médico imparcial, isto é, o demandante não teria juntado aos autos documento exigido por lei, todavia, conforme exposto alhures, o demandante juntou ao id 3172323,
laudo médico pericial elaborado pelo Serviço Médico Legal do Estado, Policial Civil, ou seja, documento imparcial,
revestido de fé pública.

“Assim,
não merece prosperar o argumento do pagamento em sinistros anteriores em superior ao teto máximo indenizável por invalidez,
posto que a demanda se refere a acidente diverso, embora o membro afetado tenha sido o mesmo. In casu, o acidente ocorreu em 03/03/2018, contudo a Seguradora não comprovou nenhum outro processo relativo ao sinistro datado.”

“Assim, reconhece-se o
dever da requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50
(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), por entender que a obrigatoriedade do seguro DPVAT possui caráter dúplice, isto é, assim como o proprietário deve pagar o respectivo prêmio anual, cabe à seguradora oficial promover o pagamento da quantia prevista nos termos da Lei 6.194/74, acrescido pela Lei 11.945/09.”

“Por derradeiro, no tocante à pretendida reparação por danos morais, entendo que a mera divergência acerca da quantificação escorreita da indenização securitária
não ostenta o condão de afetar negativamente o beneficiário em sua honra, imagem, dignidade, enfim, na esfera de seus direitos personalíssimos.
Como é cediço, segundo o Enunciado Cível nº 108, do FONAJE “a mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral”.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado. Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)